Tribunal: STF
Processo: Rcl 57510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DECRETO MUNICIPAL DE BAGÉ/RS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M EM PERCENTUAL DE MAIS DE 20,92%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 648.245-RG, TEMA 211. TERATOLOGIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.